Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732694-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HELIO FELIS PALAZZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA APRESENTADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Com a prolação de sentença penal condenatória dando destinação aos bens e valores vinculados ao réu, o qual apresentou o recurso próprio de apelação visando à reforma do decisum, inadequada a via eleita pela defesa, de interposição do incidente processual de restituição de coisa apreendida diretamente à segunda instância. 2. Se houve o correto perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa nos autos principais da ação criminal, como efeito automático da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há que se falar em restituição de coisa apreendida (inteligência também dos artigos 119, 121, 122 e 133, todos do CPP). 3. Pedido incidental conhecido como aditamento ao recurso de apelação interposto pelo réu nos autos principais. Negado provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o e 9o, ambos do Decreto-Lei 3240/1941, sob o argumento de que somados todos os valores de fianças, sequestros e bens apreendidos na ação penal existem mais de cinco milhões de reais, sob a guarda do Poder Judiciário. Afirma que o fato de o crime ter sido cometido contra a Fazenda Pública não implica em confisco total de bens pertencentes aos acusados. Defende ser viável dispensar a alienação dos veículos de Hélio, posto que o recorrente é quem possui mais valores à disposição do juízo e terá, inclusive, direito de regresso em relação aos corréus, bem como é possível a devolução de parte da quantia bloqueada; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro,OAB/DF n.o 26.544, Octavio Orzari, OAB/DF n.o 32.163, Vinícius André de Sousa, OAB/DF n.o 60.285, Bruno Henrique de Moura, OAB/DF n.o 64.376, e Thainá Rodrigues Leite, OAB/DF n.o 67.408. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto-Lei 3240/1941. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o suposto delito de organização criminosa em que restou condenado o recorrente, inclusive com a causa de aumento de pena por exercer o comando do grupo, tinha como objetivo lesionar os cofres do Distrito Federal, por meio do não pagamento do ICMS devido, e, como dito diversas vezes nos autos da ação penal, tal prejuízo prescinde de ser demonstrado, razão pela qual a rejeição parcial da denúncia em relação ao delito tributário se mostra irrelevante para a manutenção da sentença na parte que decretou a perda dos objetos/valores bloqueados na ação cautelar de sequestro em favor da União. A finalidade do confisco de bens e valores do réu é óbvia para não permitir o enriquecimento ilícito dos criminosos, e para desmantelar a organização criminosa, destruindo a sua célula nervosa, qual seja, sua impressionante capacidade financeira. Outrossim, por se tratar de extensa organização criminosa, envolvendo dirigentes/proprietários de fato de várias pessoas jurídicas, os valores nelas transitados, como visto no mérito recursal do feito principal, se misturam, em virtude da confusão patrimonial promovida, não sendo possível diferenciar entre o dinheiro de origem lícita e o de origem ilícita. Por outro lado, a atuação do apelante no crime de organização criminosa, com o intuito de obter vantagem econômica ilícita, enseja a presunção de que o dinheiro bloqueado nas contas pessoais tenha origem ilícita. Assim, deve ser mantida a abrangência do perdimento sobre as quantias e veículos vinculados ao acusado, consoante determinado em sentença. Por fim, conjugadas as legislações penais citadas, após o trânsito em julgado da presente sentença condenatória, haverá a definitiva perda, em favor da União, dos bens e dos valores que forem produto, ou adquiridos com o produto do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa fé (art. 8o, do Decreto-Lei no 3.240/1941 e artigos 121, 122 e 133, todos do Código de Processo Penal). Portanto, não há falar em excesso, sendo imperiosa a manutenção do perdimento em favor da União dos valores bloqueados e bens apreendidos nos autos vinculados ao requerente, nos termos da lei (ID 41409565). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro,OAB/DF n.o 26.544, Octavio Orzari, OAB/DF n.o 32.163, Vinícius André de Sousa, OAB/DF n.o 60.285, Bruno Henrique de Moura, OAB/DF n.o 64.376, e Thainá Rodrigues Leite, OAB/DF n.o 67.408. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023